Tribunal: TJBA
Processo: 8036139-62.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036139-62.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA CAMPELO SANTANA e outros (2) Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES DE TRIBUTOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 22/2015. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e ao Superintendente do da SUPREV consistente na negativa de implementação do direito que entendem fazerem jus, à incorporação dos vencimentos de maior hierarquia, da forma que prevê o art. 92 da Lei 6.677/94 (Doc. 05), decorrente do exercício da função temporária. 2. A impetração pretende a adoção, pelos impetrados, de interpretação ao art. 21, § 2º, da lei nº 8.210/2002, a fim de que os proventos de sua aposentadoria sejam compostos pela média da Gratificação de Atividade Fiscal dos últimos 12 meses anteriores ao pedido de inativação, observando o limite máximo de 120 pontos, com repercussão nas demais parcelas que integram os respectivos proventos. 3. Esmiuçando-se: se um determinado servidor percebeu, durante 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos interpolados, a Gratificação de Atividade Fiscal, ele fará jus à sua incorporação nos proventos de aposentadoria. Se a auferiu com base em 110 pontos, incorporará a referida verba em correspondência a 100% do valor monetário de 110 pontos. Da mesma forma, se a percebeu, durante o mencionado período, em 120 pontos, passará à aposentadoria auferindo 100% do valor monetário relativo aos 120 pontos. 4. Destarte, mostra-se ilegal e violadora de direito líquido e certo a conduta da Administração Pública que fixa, sem qualquer base plausível, o limite de incorporação aos aposentados em 110 pontos, que correspondem apenas às categorias “fiscalização de estabelecimentos e de apoio à fiscalização de estabelecimentos” e “fiscalização de mercadorias em trânsito e de apoio à fiscalização de mercadorias em trânsito”. 5. Fixe-se, pois, que o limite máximo para a incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal advinda de cargo efetivo de Agente de Tributo, referente à fiscalização de estabelecimentos, é de 120 pontos, demonstrando-se equivocada e ilegal o ato da Administração de utilizar como limite máximo o patamar de 110 pontos, portanto. 6. Isto posto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para o fim de determinar que os proventos de aposentadoria dos Impetrante sejam compostos pela média da Gratificação de Atividade Fiscal dos últimos 12 meses anteriores ao pedido de inativação, observando o limite máximo de 120 pontos.